Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0746564-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSO DE VARGAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILSO DE VARGAS, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, agravado, suspenda os efeitos do processo de suspensão n° 00055-00138207-2018-76 do auto de infração n° S003150501 para que o autor possa exercer seu direito de dirigir até resolução do mérito. Sustenta não ter ocorrido a notificação efetiva da penalidade. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A infração supostamente cometida pelo agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório. Isso porque, caso constatada a regularidade do processo administrativo, estará evidenciada o cometimento de infração gravíssima de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação da regularidade do processo administrativo e não havendo prova incontestável do descumprimento por parte da autarquia de trânsito, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.